Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-59.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003111-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MERIA DA CRUZ FERREIRA - CPF: 049.868.831-35 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME - CNPJ: 07.236.948/0001-90 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), IMOBILIÁRIA GOLDEN (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIADE – REJEIÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – ENTREGA DO IMÓVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AUTORA DE RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – ART. 493 DO CPC – OCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS – CONSTATAÇÃO – RECIBO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO – ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

O fato superveniente à propositura da ação, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC/15, pois a lide deve ser composta de acordo com que se apresenta no momento da entrega jurisdicional.

No caso, é incontroverso o atraso na entrega do imóvel pela requerida, por 03 (três) anos. Contudo, considerando que o imóvel foi entregue em maio de 2019 e a autora desistiu do pedido de rescisão do contrato, a sentença deve ser reformada para considerar válido o contrato firmado entre as partes, bem como excluída a condenação da requerida à devolução do preço pago.

O recibo de pagamento, regularmente assinado pelo credor e indicando a quantia paga, constitui documento hábil para comprovar o pagamento do aluguel, com base no art. 320 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, este é inconteste, diante do descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel, por 03 (três) anos, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA e MERIA DA CRUZ FERREIRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual, Restituição de Débito c/c Danos Morais
para:

- acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto sem resolução de mérito com relação a corré GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS, excluindo-a da lide, na forma do art. 485, VI, do CPC.

- condenar a autora em honorários advocatícios em favor da corré excluída da lide, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

- declarar rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado pelas partes e objeto da ação;

- condenar a requerida a restituir de forma simples a autora os valores pagos pelas parcelas, cujo valor deverá ser objeto de comprovação na fase de cumprimento da sentença;

- condenar a requerida ao pagamento de danos morais em favor da autora, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e

- condenar a requerida ao pagamento de alugueres no importe de R$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais).

Para fins de cumprimento de sentença, os valores referentes aos danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde os efetivos desembolsos. Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento por trata-se de relação de natureza contratual.

Pelo princípio da sucumbência arbitrou o ganho de causa em favor da autora em 65% e em favor da requerida em 35%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos arts. 85, §2o e 98, § 2o, do CPC/15, cuja obrigação da autora deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC/15. Suspensa, também, para a autora, o pagamento das custas processuais em face da gratuidade concedida inicialmente na parte em que sucumbiu.

Em suas razões recursais,
CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA,
defende a impossibilidade de rescisão contratual, ante a entrega do imóvel à parte autora em maio de 2019.

Sustenta que o pedido de danos materiais não merece prosperar, haja vista que não juntou contrato de locação do imóvel de fato naquele período, bem como os documentos apresentados pela autora não tem valor probatório, sendo confeccionados unilateralmente.

Aduz que o pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois não houve durante toda a tratativa da autora com a requerida qualquer conduta que lesionasse a honra e a boa fama da autora. Além disso, alega que o contrato somente não foi concluído por motivo de força maior.

Relata que em respeito ao princípio da eventualidade, requer a redução do valor arbitrado em danos morais, uma vez que excessivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, declarando válido o contrato celebrado entre as partes ante a perda de objeto e pedido da apelada em dar continuidade do contrato, bem como seja declarada improcedente a devolução dos valores pagos, a minoração dos danos morais e ainda seja afastada a obrigação de restituir os valores pagos a título de aluguéis.

Contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 204858174, alegando violação ao princípio da dialeticidade e pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
MERIA DA CRUZ FERREIRA,
alega que a referida sentença deve ser reformada quanto ao pedido de rescisão contratual, pois, conforme consta no processo, a recorrente antes de haver a prolação da sentença informou por meio de petição ID no 20661826, que tinha recebido o imóvel, também na impugnação, ID no 18843469.

Aduz que apesar da demora na entrega do imóvel, a recorrente acabou por aceitar o imóvel, mas não renunciando ao processo aos demais pleitos.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, excluindo a determinação de rescisão contratual em decorrência de pedido feito pela recorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (destaquei).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma sucinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja declarado válido o contrato celebrado entre as partes ante a perda de objeto e pedido da apelada em dar continuidade do contrato, bem como seja declarada improcedente a devolução dos valores pagos, a minoração dos danos morais e ainda seja afastada a obrigação de restituir os valores pagos a título de aluguéis.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MERIA DA CRUZ FERREIRA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual, Restituição de Débito c/c Danos Morais
em face de
CONSTRUTORA JÃO DE BARRO LTDA e GOLDEN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME,
alegando, em suma, ter firmado com a requerida contrato de compra e venda em 1o/07/2014, envolvendo o lote 02, Quadra 05, no empreendimento Vida Nova, na cidade de Várzea Grande/MT, no valor de R$ 75.240,00 (setenta e cinco mil duzentos e quarenta reais), sendo pagos R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de sinal e 04 (quatro) prestação de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta cinco reais).

Aduziu que a entrega ocorreria até 18 (dezoito) meses após a assinatura do contrato de financiamento, o que se deu em 27/01/2015, todavia, passados mais de 03 (três) anos não foi cumprida a obrigação pela requerida.

Sustentou que o restante do valor do imóvel R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) foi financiado pela Caixa Econômica Federal, qual durante 18 (dezoito) meses foram pagas taxas denominadas fase de construção que juntas perfizeram o valor de R$ 2.326,82 (dois mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).

Narrou que a autora, desde a aquisição do imóvel tem pago aluguel, e está cada vez mais difícil pagar os alugueis e ainda as parcelas do terreno junto ao financiamento feito com a CEF.

Relatou que os intermináveis atrasos, causados única e exclusivamente pela empresa requerida, tem trazido inúmeros transtornos e prejuízos à autora, tanto na ordem moral quanto material.

Ao final, requereu a procedência da ação para rescindir o contrato e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), danos materiais referentes a gastos com imobiliária e taxa de construção de R$ 5.602,82 (cinco mil seiscentos e dois reais e oitenta e dois centavos) e aluguéis de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), que totalizam R$ 11.302,82 (onze mil trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos), bem como multa moratória proporcional ao caso.

Deferida à parte autora a assistência judiciária gratuita (ID no 204857161).

Citada a requerida GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIO IMOBILIARIOS LTDA apresentou contestação no ID no 204857196, defendendo sua ilegitimidade passiva para ser demanda nesta ação.

Contestação pela requerida CONSTUTORA JOÃO DE BARRO LTDA no ID no 204858152, defendendo a aplicação do prazo de tolerância de 180 dias e que contrato de financiamento prevê a cláusula 12 que a construção e legalização do imóvel poderia ocorrer em até 18 meses, com prorrogação de até 09 meses. Refuta a pretensão indenizatória e requer a improcedência da ação.

Impugnação no ID no 204858163.

Ao decidir, a douta magistrada singular, Dra. Ester Belém Nunes, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Em seguida foi interposto o presente recurso por ambas as partes.

Pois bem.

Tem-se dos autos que as partes celebraram em 1o/07/2014 “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas e Entrega Futura, com Arras e Outras Avenças”, referente ao lote 02, da Quadra 05, do Residencial Vida Nova, em Várzea Grande/MT, pelo preço de R$ 75.240,00 (setenta e cinco mil duzentos e quarenta reais), a ser pago nas condições descritas no contrato (sinal, parcelas mensais e financiamento), consoante ID no 204857156.

Extrai-se dos autos, especialmente da
cláusula oitava,
o prazo de entrega de 18 (dezoito) meses a contar a partir da assinatura do contrato de financiamento, com tolerância de 06 (seis) meses. Vejamos (ID no 204857156 – Pág. 4):

Ocorre que o STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção,
o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

Confira:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.
1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível,
o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.”

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
(
destaquei)

Assim, a cláusula que estipula prazo para a entrega do imóvel após a captação do recurso financeiro é nula, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que deixa o consumidor em desvantagem exagerada, colocando-o em desequilíbrio no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

Portanto, o prazo de entrega da unidade adquirida pelo autor não vincula a concessão do financiamento ao autor, razão pela qual será considerado os 24 (vinte) meses.

Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado 1o/07/2014 com entrega prevista para
julho de
2016,
contudo, o imóvel somente fora entregue em
maio de 2019
(ID no 204858165), ou seja, 03 (três) anos após a data aprazada.

Deveras, incontroverso no caso em tela, o atraso na entrega do imóvel, por
03
(
três) anos
.

Ocorre que, com a entrega do imóvel pela requerida, modifica-se as condições de fato e de direito da ação.

De se ver que a autora da ação, considerando a pretensão inicial ter sido satisfeita pela requerida, requereu a desistência do pedido de rescisão do contrato celebrado entre as partes no ID no 204858165 e impugnação de ID no 204858163.

Assim, o fato superveniente à propositura da ação, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC/15, pois a lide deve ser composta de acordo com que se apresenta no momento da entrega jurisdicional,
in verbis:

“Art. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Portanto, considerando que o imóvel foi entregue em maio de 2019 e a autora desistiu do pedido de rescisão do contrato, a sentença deve ser reformada para considerar válido o contrato firmado entre as partes.

Da mesma forma, deve ser excluída a condenação da requerida à devolução do preço pago, uma vez que tal restituição é decorrente da rescisão contratual.

Com relação ao dano material, a parte autora pleiteou o ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de aluguéis no período não disponibilizado do imóvel.

No caso, conforme comprovado pelos documentos anexados à inicial (recibos de ID no 204857159), a apelada procedeu à locação de imóvel arcando com pagamento de aluguel mensal, despesa esta que não teria caso o imóvel tivesse sido entregue no prazo acordado, motivo pelo qual devido o ressarcimento.

Assim, não prospera a alegação da recorrente de que os documentos não são válidos para comprovar o dano material, isto porque, o recibo de pagamento, regularmente assinado pelo credor e indicando a quantia paga, constitui documento hábil para comprovar o pagamento do aluguel, com base no art. 320 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - FALTA DE RECIBO DE PAGAMENTO E OUTORGA DE QUITAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - DANOS MATERIAIS E MORAIS. O pagamento se comprova mediante documento outorgando quitação, conforme expressa disposição do art. 320 do Código Civil. Cabe ao devedor o ônus de provar o regular pagamento.

(TJ-MG - AC: 10473180011123001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020)

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

Quanto ao dano moral, este é inconteste,
diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no
atraso
da entrega do imóvel por
03 (três) anos
, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Em relação ao pleito da apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela ofendida.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autora, bem como as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, ou seja, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral foi fixado de forma excessiva (R$ 15.000,00), devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio da apelante sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da parte apelada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento a ambos os recursos
para reformar a sentença a fim de:

- declarar a validade do contrato celebrado entre as partes;

- excluir a condenação da requerida ao pagamento dos valores pagos;

- reduzir os danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais);

Mantidos os temais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024